Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708523-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO Intimada a agravante-executada para, em cinco dias, (i) comprovar, mediante documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC e Súmula 481 do STJ; ou (ii) efetuar o preparo do recurso (id. 56559982), ela afirmou estar cabalmente demonstrada a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão da decretação da sua falência decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, sentença em anexo (id. 57301022), e reprisou o pedido de gratuidade de justiça (id. 57301022). Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". O fato de a empresa executada ter sua falência decretada não comprova por si só a sua impossibilidade de pagar as custas do agravo de instrumento, notadamente na Justiça do Distrito Federal, cujo valor é sabidamente módico. Sobre o tema, a jurisprudência do eg. STJ orienta que “o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgInt no AREsp 1860832/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/11/2021). Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste TJDFT, segundo a qual “inexistindo demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mesmo que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou que possua dificuldades econômicas, como a falência, recuperação judicial ou situações análogas, a parte processual não fará jus ao benefício da justiça gratuita, conforme a Súmula 481 STJ” (0730460-85.2022.8.07.0001, Registro do Acórdão Número: 1729600, Data de Julgamento: 13/07/2023, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, Publicado no DJE : 07/08/2023). Diante do exposto e à míngua da efetiva comprovação da hipossuficiência financeira da agravante-executada para arcar com as custas recursais, indefiro a gratuidade de justiça. À agravante-executada para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora